Tribunal: TJPA
Processo: 0205232-56.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0205232-56.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: MARCIA DA CONCEICAO DA SILVA CARMONA, ANTONIO ARNALDO CAMPOS CARMONA, M DA C DA S CARMONA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco da Amazônia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra Maria da Conceição da Silva Carmona, Antônio Arnaldo Campos Carmona e M da C S Carmona, por ausência de emenda à petição inicial. A instituição financeira buscava a satisfação de crédito no valor de R$92.443,32, decorrente de cédula de crédito bancário emitida em 22/08/2012, com vencimento em 09/08/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do exequente antes da extinção do feito configura nulidade processual; (ii) estabelecer se a pretensão executória estaria atingida pela prescrição trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública, devendo ser conhecida de ofício quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, conforme art. 487, II, c/c art. 332, §1º, do CPC.

4.

A cédula de crédito bancário é regida subsidiariamente pela legislação cambial, incidindo o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da LUG, conforme determina o art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

5.

A pretensão executiva foi ajuizada em 08/04/2016, após o vencimento do título em 09/08/2013, sem citação válida dos devedores ou atos interruptivos da prescrição, conforme dispõe o art. 240, §1º, do CPC.

6.

A ausência de citação válida por mais de nove anos, somada à inércia da exequente em indicar endereço atualizado dos executados, caracteriza a prescrição da pretensão executória.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJPA confirma o entendimento de que a prescrição é aplicável à execução de cédula de crédito bancário e que sua contagem não se suspende por tentativas infrutíferas de citação.

8.

Reconhecida a prescrição trienal, resta prejudicada a análise das demais matérias recursais, inclusive a alegada nulidade por ausência de intimação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão executória fundada em cédula de crédito bancário prescreve em três anos, contados do vencimento do título, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG.

2.

O reconhecimento da prescrição pode ser feito de ofício em qualquer grau de jurisdição, desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento.

3.

A ausência de citação válida ou de atos interruptivos por mais de três anos impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, ainda que não arguida pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 321, parágrafo único; 332, §1º; 485, I e §3º; 487, II; 921, §5º; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966 (LUG), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1890875/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 28.11.2022, DJe 05.12.2022;
STJ, AgInt no REsp 1864870/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 15.06.2020, DJe 18.06.2020;
TJPA, Apelação Cível 00004819620108140017, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0205232-56.2016.8.14.0301

Juízo de origem: 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Apelante: Banco da Amazônia S.A.

Apelados: Maria da Conceição da Silva Carmona; Antônio Arnaldo Campos Carmona e M da C S Carmona

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de Apelação Cível interposto por Banco da Amazônia S.A., em face de sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em desfavor de M da C S Carmona, Maria da Conceição da Silva Carmona; Antônio Arnaldo Campos Carmona.

Na origem, a apelante busca a satisfação do crédito de R$92.443,32 (noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos) contraída por meio de Cédula de Crédito Bancário (ID 17699210), emitida em 22/08/2012, com vencimento em 09/08/2013.

O Juízo
a quo
, observando ausência de documentos necessários para consubstanciar a ação nos termos do artigo 798 do CPC,

determinou a intimação da apelante para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial
(ID 17699213)

Devidamente certificado o transcurso do prazo, sem manifestação do apelante, o Juízo proferiu sentença extintiva do feito, sem resolução do mérito, nos termos do ID 17699214:

“[...] Ante o exposto, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, haja vista que o exequente regularmente intimado para emendara inicial, não cumpriu a diligência, na forma do art. 485, inciso I combinado com o art. 321, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil. Após as formalidades legais, arquivem-se, desentranhando-se os documentos. 20160257785320 Condeno o exequente ao pagamento de custas e despesas processuais, na forma do art. 82 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante interpôs recurso de apelação (ID 17699215), no qual sustenta, em síntese: 1) Necessidade de intimação pessoal do exequente antes da determinação da extinção do feito; 2) A existência de planilha atualizada de débitos, a afastar a alegada ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, nos termos do art. 798 do CPC, postulando, ao final, a reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia em exame delimita-se, portanto, se a extinção do processo por ausência de emenda à inicial, sem intimação pessoal do exequente, diante da juntada de cédula de crédito bancário e planilha de débito, se reveste de legalidade e razoabilidade à luz dos princípios processuais vigentes.

1.

Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. O preparo foi realizado em conformidade com o art. 1.007 do CPC e art. 9º da Lei Estadual nº 8.328/2015. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença. Conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

Da análise dos autos, verifica-se a presença de matéria de ordem pública, a qual deve ser conhecida de ofício por este Tribunal, em observância ao art. 487, II, do CPC, vez que o processo se encontra em condições de imediato julgamento.

Anote-se, por oportuno, não obstante as reiteradas tentativas de localização dos apelados, a apelante quedou-se inerte quanto à adoção de medidas eficazes para a citação durante todo o processamento do feito que se prolonga há mais de nove anos, não se desincumbindo do ônus processual de indicar o endereço atualizado dos devedores.

2.1. Do reconhecimento de ofício da prescrição trienal. Prejudicial de mérito.

A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento (art. 487, II, c/c art. 332, §1º, e art. 485, §3º, do CPC).

Compulsando os autos, observa-se que a execução foi proposta em 08/04/2016, após vencimento do título em 09/08/2013 (ID 17699210). Todavia, jamais houve citação dos apelados, tampouco qualquer ato de constrição capaz de interromper a prescrição (art. 240, §1º, do CPC).

No caso sub judice, incide o prazo prescricional trienal previsto na legislação processual civil pátria, cuja contagem tem início a partir de 09/08/2013, data do vencimento do título.

Tem-se que o título exequendo é disciplinado pela Lei nº 10.931/2004, que estabelece, em seu art. 44, ser aplicável às cédulas de crédito bancário, no que couber, a legislação cambial, atraindo a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, a qual confere à cédula de crédito bancário o prazo prescricional de três anos.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. QUADRO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida"
(AgRg no AREsp n. 353 .702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7 do STJ quando o provimento do especial não demanda o reexame de provas, mas apenas a aplicação do entendimento dominante desta Corte ao quadro fático delineado no acórdão recorrido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1890875 SC 2021/0131244-0, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2022) (grifos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 44 DA LEI Nº 10.931/04 C/C ART. 70 DA LUG. TERMO A QUO. DATA EM QUE EXPIRADO O PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, § 4º, DO CPC/15. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O termo a quo da prescrição intercorrente é a data em que expirado o prazo de um ano da suspensão processual, consoante art. 921, § 4º, do CPC/15. 2. Nos termos da Súmula 150 do STF, Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 3
. A pretensão de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto nº 57 .663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).
4. Deve ser mantida a r. sentença apelada que extinguiu a execução de título extrajudicial devido ao advento da prescrição intercorrente, após a fluência do prazo prescricional de três anos contados da data em que expirado o período de suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC/15 c/c o art. 44 da Lei nº 10.931/04 e o art. 70 da LUG. 5.
É despicienda a intimação do Exequente para dar andamento ao feito, uma vez que não se trata de hipótese de abandono da causa
. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004819620108140017 20065479, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos).

O STF, pela Súmula 150, consolidou o entendimento de que “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”, aplicável às execuções fundadas em títulos de crédito.

Impende consignar que a demora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, tendo em vista que o Juízo singular determinou a citação antes de operada a prescrição e intimou a apelante para manifestar em todas as tentativas frustradas de citação.

Em se tratando de execução ajuizada há mais de nove anos sem a devida citação, é inequívoca a consumação da prescrição trienal, impondo-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é clara ao reconhecer que a demora na citação não impede a interrupção da prescrição. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que somente a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 219 do CPC/73. Situação não verificada no caso em apreço.
Súmula nº 568 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1864870 AM 2020/0053863-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020) (grifos)

Reconhecida a prescrição trienal da pretensão executória, nos termos do artigo 44 da Lei 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. O reconhecimento da prescrição, por constituir causa extintiva do próprio direito de ação, obsta o exame do mérito substancial da demanda, inviabilizando a apreciação da validade, eficácia ou exigibilidade do título executivo. Cuida-se, portanto, de questão prejudicial de mérito, cuja procedência torna prejudicada a análise das demais matérias recursais.

3. Dispositivo.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo de ofício a prescrição trienal da pretensão executória, com fundamento no art. 487, II e 332, §1º do CPC, julgando extinto o processo com resolução do mérito, ficando prejudicado o exame das demais questões recursais.

Deixo de condenar a apelante em custas processuais nos termos do artigo 921, §5º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026